Tribunal: STJ
Processo: 1001422-92.2022.8.26.0625
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2467192 - SP (2023/0351861-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: POLICLIN SAUDE S/A
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS MARIANO DA SILVA - SP152608
ROPERTSON DINIZ - SP216677
AGRAVADO
: ANA MARIA MOREIRA RODRIGUES SANTOS
ADVOGADA
: LUCIANA INDELICATO DA SILVA - SP199208
EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO
BUCO-MAXILO-FACIAL. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
AFASTADA.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial fundado no
III, "a", da Constituição Federal, em ação de
art. 105,
obrigação de fazer proposta por beneficiária de plano de saúde coletivo
empresarial, visando à cobertura de procedimento cirúrgico buco-maxilo-facial
com prótese customizada e osteotomias alveolo-palatinas.
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não há negativa de
prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem aprecia a controvérsia de
forma completa e fundamentada, ainda que de forma diversa da pretendida pela
parte.
3. É válida a citação de pessoa jurídica por via postal, quando realizada no
endereço do estabelecimento do réu e recebida por pessoa que não recusa a
qualidade de funcionária nem faz ressalva quanto aos poderes para receber a
correspondência, conforme entendimento consolidado do STJ.
4. A ausência de prequestionamento dos dispositivos legais invocados pela
recorrente impede o conhecimento do recurso especial, nos termos das Súmulas
211 do STJ e 282 do STF.
5. A condenação por litigância de má-fé foi afastada, pois os embargos de
declaração opostos pela recorrente não denotaram caráter protelatório,
evidenciando propósito legítimo de aclarar pontos do acórdão, conforme
jurisprudência do STJ.
6. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente provido para afastar a
multa por litigância de má-fé.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do
03/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52106580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/11/2025 16:30:39
Publicação no DJEN/CNJ de 10/11/2025. Código de Controle do Documento: 8cb8ddb0-fc55-48a1-b2bc-9a47326ed595

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
06 de novembro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA52106580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/11/2025 16:30:39
Publicação no DJEN/CNJ de 10/11/2025. Código de Controle do Documento: 8cb8ddb0-fc55-48a1-b2bc-9a47326ed595

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2467192 - SP (2023/0351861-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: POLICLIN SAUDE S/A
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS MARIANO DA SILVA - SP152608

ROPERTSON DINIZ - SP216677
AGRAVADO
: ANA MARIA MOREIRA RODRIGUES SANTOS
ADVOGADA
: LUCIANA INDELICATO DA SILVA - SP199208
EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO
BUCO-MAXILO-FACIAL. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
AFASTADA.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial fundado no
III, "a", da Constituição Federal, em ação de
art. 105,
obrigação de fazer proposta por beneficiária de plano de saúde coletivo
empresarial, visando à cobertura de procedimento cirúrgico buco-maxilo-facial
com prótese customizada e osteotomias alveolo-palatinas.
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não há negativa de
prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem aprecia a controvérsia de
forma completa e fundamentada, ainda que de forma diversa da pretendida pela
parte.
3. É válida a citação de pessoa jurídica por via postal, quando realizada no
endereço do estabelecimento do réu e recebida por pessoa que não recusa a
qualidade de funcionária nem faz ressalva quanto aos poderes para receber a
correspondência, conforme entendimento consolidado do STJ.
4. A ausência de prequestionamento dos dispositivos legais invocados pela
recorrente impede o conhecimento do recurso especial, nos termos das Súmulas
211 do STJ e 282 do STF.
Documento eletrônico VDA51736543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 23:53:07
Código de Controle do Documento: 0bb76dcf-a7eb-43cc-a1f9-1c62f8101d5a

5. A condenação por litigância de má-fé foi afastada, pois os embargos de
declaração opostos pela recorrente não denotaram caráter protelatório,
evidenciando propósito legítimo de aclarar pontos do acórdão, conforme
jurisprudência do STJ.
6. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente provido para afastar a
multa por litigância de má-fé.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial. Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos necessários ao
conhecimento e provimento. Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil,
art. 1.042,
a parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a alteração do
julgado impugnado.

Síntese Fática
Extrai-se dos autos que, na origem, a autora, beneficiária de plano de saúde coletivo
empresarial, alegou portar grave distúrbio de ATM decorrente de edentulismo, com dores intensas,
travamento mandibular e dificuldades funcionais (mastigação, fala, respiração e sono), tendo sido
indicado tratamento cirúrgico buco-maxilo-facial (reconstrução parcial com prótese e/ou enxerto
ósseo e osteotomias alvéolo-palatinas), cuja cobertura seria obrigatória segundo a Lei 9.656/98,
RN no 465/21 da ANS e Súmula Normativa no 11/2007 da ANS. Relatou que o pedido
administrativo foi negado pela operadora sem justificativa adequada, e propôs ação de obrigação
de fazer com tutela de urgência para imediata liberação das guias e, no mérito, custeio integral do
tratamento.
A sentença julgou procedente o pedido, reconhecendo a revelia da operadora e
determinando que, no prazo de dez dias a contar do trânsito em julgado, autorizasse os
procedimentos cirúrgicos e fornecesse os materiais indicados, bem como custeasse todo o
tratamento médico-hospitalar necessário, com condenação ao pagamento de custas e honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da causa. O decisum fundamentou-se na obrigatoriedade de
cobertura dos procedimentos buco-maxilo-faciais prevista na RN no 465/2021 (art. 6o e art. 19,
VIII) e no entendimento pacificado da Súmula 102 do TJSP (“Havendo expressa indicação médica,
é abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza
experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS”). (e-STJ, fls. 61-64)
No acórdão, a 7a Câmara de Direito Privado do TJSP rejeitou a preliminar de nulidade
de citação, aplicando a teoria da aparência, e, no mérito, negou provimento à apelação, mantendo
integralmente a sentença por seus fundamentos, destacando a obrigatoriedade de cobertura dos
procedimentos inseridos no rol da ANS e a ausência de demonstração, pela operadora, de
Documento eletrônico VDA51736543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 23:53:07
Código de Controle do Documento: 0bb76dcf-a7eb-43cc-a1f9-1c62f8101d5a

alternativa terapêutica equivalente com próteses convencionais. Houve majoração dos honorários
advocatícios para 15% do valor atualizado da causa, nos termos do
§ 11, do CPC. (e-STJ,
art. 85,
fls. 194-202)

Do recurso Interposto
Em seu recurso especial (e-STJ, fls. 204-221), a parte recorrente alega violação dos
seguintes dispositivos de lei federal, com as respectivas teses:
(i) arts. 489, § 1o, I, III, IV e § 3o, e 1.022, parágrafo único, II, do CPC, pois teria
havido negativa de prestação jurisdicional: o acórdão não teria enfrentado, de modo específico e
fundamentado, as teses sobre a falta de citação válida e sobre a impossibilidade de cobertura de
prótese customizada sem registro, rejeitando embargos de declaração sem sanar omissões e
contradições.
(ii)
do CPC, pois a citação teria sido inválida: o AR teria sido assinado por
art. 280
terceiro alheio à recorrente, com aplicação indevida da teoria da aparência e sem demonstração de
ciência efetiva, o que teria acarretado revelia e prejuízo, impondo a nulidade dos atos subsequentes.
(iii) arts. 10, I e IX, §§ 4o, 5o, 10 e 13, I e II, e 10-D, § 3o, I, da
pois a
Lei 9.656/1998,
cobertura de prótese customizada sem registro não seria obrigatória: as condições do § 13 não
teriam sido atendidas, e, conforme o
-D, § 3o, I, “as melhores evidencias cientificas [...]
art. 10
reconhecidas pelo órgão competente para o registro ou para a autorização de uso” seriam exigidas,
o que não se verificaria no caso.
(iv) arts. 12 e 66 da
pois impor custeio de produto sem registro
Lei 6.360/1976,
sanitário teria violado o princípio da legalidade: “Nenhum dos produtos de que trata esta Lei,
inclusive os importados, poderá ser industrializado, exposto à venda ou entregue ao consumo antes
de registrado no Ministério da Saúde”, e a inobservância configuraria infração sanitária sujeita a
penalidades.
(v)
VII, do CPC, pois a condenação por litigância de má-fé teria sido indevida:
art. 80,
os embargos de declaração teriam sido manejados de forma regular e fundamentada para sanar
omissões, sem intuito protelatório, não se caracterizando abuso do direito de recorrer.
Sem contrarrazões ao recurso especial (fl. 343).
Em juízo prévio de admissibilidade, o eg. TJ-SP inadmitiu o apelo nobre (e-STJ, fls.
344-347), dando ensejo ao presente agravo (e-STJ, fls. 350-372).
Sem contraminuta (fl. 374).
É o relatório.
VOTO
Trata-se de agravo de POLICLIN SAUDE S/A contra decisão que inadmitiu recurso
especial fundado no
III, "a", da Constituição Federal, interposto contra v. acórdão do eg.
art. 105,
Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (fls. 194-202):

OBRIGAÇÃO DE FAZER Plano de assistência à saúde Beneficiária que é
portadora de grave distúrbio de ATM decorrente da ausência total de dentes,
Documento eletrônico VDA51736543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 23:53:07
Código de Controle do Documento: 0bb76dcf-a7eb-43cc-a1f9-1c62f8101d5a

sendo-lhe prescrita a reconstrução parcial com prótese customizada e
osteomias alvéolo-palatinas, negada pela operadora Ação julgada procedente
Insurgência da operadora requerida Preliminar Nulidade da citação postal por
ter sido recebida por terceiro Descabimento Terceiro que recebeu o mandado
citatório sem qualquer objeção Carteiro que foi levado a concluir que o
subscrevente detinha poderes para o ato Aplicação da teoria da aparência
Precedentes do STJ Citação válida Mérito Alegação que não é possível a
cobertura de prótese customizada Descabimento Procedimentos inseridos no
Rol da ANS – Operadora que não demonstrou opção de validade terapêutica
semelhante utilizando-se de próteses convencionais Obrigatoriedade da
cobertura Precedente recente desta Corte Sentença mantida RECURSO
DESPROVIDO.

A recorrente alega ter havido violação aos arts. 489, § 1o, I, III, IV e § 3o, e 1.022,
parágrafo único, II, do CPC, em razão de negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista que o
acórdão não teria enfrentado, de modo específico e fundamentado, as teses sobre a falta de citação
válida e sobre a impossibilidade de cobertura de prótese customizada sem registro.
Em relação à alegada violação, é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não
há ofensa aos referidos dispositivos do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que
entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação,
ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. Na espécie, verifica-se que o acórdão
recorrido decidiu fundamentadamente sobre os pontos supostamente omissos. No caso, a
recorrente suscita omissão no julgado por meio de alegações genéricas, sem indicação efetiva dos
pontos omissos, almejando, em verdade, o rejulgamento da matéria então decidida em seu
desfavor, o que não se admite no âmbito dos embargos de declaração devendo o especial, no ponto,
ser considerado deficiente, atraindo a incidência das disposições da Súmula n. 284 do STF.
Nesse sentido:

“AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
CAUTELARANTECEDENTE.
MEDIDAS
CONSTRITIVAS.
EVIDENTEOCULTAÇÃO E ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL. PENHORA
SOBREO
FATURAMENTO.
CABIMENTO.
CONSTRIÇÃO
SOBRE
OFATURAMENTO.
NÃO
INVIABILIZAÇÃO
DAS
ATIVIDADES
DAAGRAVANTE. ENTENDIMENTO DE FORMA DIVERSA DOTRIBUNAL.
ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ.
1. Não há violação do
do CPC quando o Tribunal de origem aprecia
art. 1.022
a controvérsia de forma completa e devidamente fundamentada, não
incorrendo em omissão, contradição ou obscuridade.
2. A falta de prequestionamento da matéria alegada nas razões do recurso
especial impede seu conhecimento. Incidência da Súmula 211 do STJ.
3.A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da
Súmula 283 do STF.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "em sintonia com o
disposto na Súmula 735 do STF (Não cabe recurso extraordinário contra
acórdão que defere medida liminar), entende que, via de regra, não é cabível
recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou
antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à
modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela
sentença de mérito" (AgInt no
Relatora Ministra MARIA
AREsp 2.286.331/SP,
ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
6/11/2023)
Documento eletrônico VDA51736543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 23:53:07
Código de Controle do Documento: 0bb76dcf-a7eb-43cc-a1f9-1c62f8101d5a

5. No julgamento do Tema Repetitivo 769 do STJ (
Relator
REsp 1.666.542/SP,
Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em
DJe de
, a
18/4/2024,
09/5/2024)
Primeira Seção do STJ definiu que a penhora sobre o faturamento não precisa
observar a ordem estabelecida na lei, desde que, a depender do caso concreto,
haja justificativa razoável, lastreada em elementos de prova, e que o percentual
não inviabilize a atividade empresarial
6. Na espécie, o julgado recorrido está bem fundamentado, lastreado em provas
dos autos, reconhecendo a necessidade de penhora do faturamento em20%
diante do porte econômico da sociedade empresária, em razão da falta de êxito
de outras medidas constritivas, por ser incontroversa a ocorrência de manobras
fraudulentas, de confusão patrimonial, do acentuado esvaziamento de bens e da
ocultação patrimonial em detrimento do crédito perseguido, bem como o fato de
o arresto anterior ter sido irrisório frente ao patrimônio e às movimentações
financeiras das empresas do grupo, sobretudo pelos vultosos dividendos pagos
ao sócio e o empreendimento imobiliário encabeçado pelo grupo empresarial.
7. Entender de forma diversa do Tribunal de origem, afastando os argumentos
atinentes à confusão patrimonial, às fraudes perpetradas e à possibilidade de
esvaziamento patrimonial, e que o percentual definido inviabilizaria o
prosseguimento das atividades, demandaria o revolvimento fático-probatório
dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
8. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no
relator Ministro
, Quarta
REsp n. 2198059/SP,
RAUL ARAÚJO
Turma, julgado em
DJEN de
26/5/2025,
05/06/2025) Grifo nosso

Em seu recurso, a recorrente refere ter sido violado o art. 280 do CPC, pois a citação
teria sido inválida, tendo em vista que o aviso de recebimento (AR) teria sido assinado por terceiro
alheio à recorrente, com aplicação indevida da teoria da aparência e sem demonstração de ciência
efetiva, o que teria acarretado revelia e prejuízo, impondo a nulidade dos atos subsequentes.
Acerca da alegação formulada pela parte recorrente, a Corte local decidiu nos seguintes
termos a questão (fls. 196-197):

Rejeito a preliminar de nulidade da citação.

Segundo o entendimento doutrinário e jurisprudencial mais aceito, é válida a
citação postal de pessoa jurídica recebida por terceiro, desde que escorada na
Teoria da Aparência, perfeitamente aplicável no caso concreto.

Com efeito, por ocasião da assinatura do Aviso de Recebimento AR, que
efetivamente se deu no endereço da requerida, declinado por ela em suas
contrarrazões, a pessoa que o recebeu o assinou sem fazer qualquer ressalva ao
carteiro, tampouco se recusando a aceitar a correspondência que foi deixada.

Assim, com fulcro na Teoria da Aparência, infere-se que Ana Lúcia V., que
recebeu o mandado de citação postal, subscrevendo visivelmente seu nome (fls.
39), comportou-se de forma a fazer o carteiro concluir que tinha ela poderes
para a prática do ato que, assim, deve ser tido como válido.

Descabe exigir, a todo profissional dos Correios avaliar se quem assina o AR é
efetivamente a pessoa a ser citada, valendo-se a Justiça da alta credibilidade
reconhecida a essa empresa pública.

Assim o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

“Na linha do entendimento das Turmas integrantes da Segunda Seção do
STJ, é válida a citação de pessoa jurídica por via postal, quando
implementada no endereço onde se encontra o estabelecimento do réu,
Documento eletrônico VDA51736543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 23:53:07
Código de Controle do Documento: 0bb76dcf-a7eb-43cc-a1f9-1c62f8101d5a

sendo desnecessário que a carta citatória seja recebida e o aviso de
recebimento assinado por representante legal da empresa” (AgRg no Ag
n.o 608.317/SWP, Rel. Min. Jorge Scartezzini, 4a T., j. 16.02.2006, DJ
06.03.2006, p. 392).

Assim também o posicionamento deste Tribunal em casos correlatos1.

Da análise das razões da Corte local, verifica-se que se referiu que a citação foi
realizada no endereço da recorrente, não havendo dúvidas quanto ao ponto. E sobre o tema o
Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o seguinte entendimento: "É válida a citação de
pessoa jurídica por via postal, quando implementada no endereço onde se encontra o
estabelecimento do réu, sendo desnecessário que a carta citatória seja recebida e o aviso de
recebimento assinado por representante legal da empresa." (REsp. no 582.005/BA, Relator Ministro
FERNANDO GONÇALVES STJ 4a Turma).
A Corte Estadual referiu que a pessoa que recebeu a correspondência assinou o aviso
de recebimento sem fazer qualquer ressalva ao carteiro, tampouco se recusou a aceitar a
correspondência que lhe foi deixada. E o STJ tem entendimento no sentido de ser válida a citação
de pessoa jurídica recebida por pessoa que não recusa a qualidade de funcionária nem faz ressalva
quanto aos poderes para receber correspondência. Vejamos (grifei):

PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. VALIDADE. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 212, 213 E 223, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. SÚMULA N. 7/STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
BASES FÁTICAS
SÚMULA N. 83/STJ.
DISTINTAS.
1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ se o acolhimento da tese defendida no
recurso especial reclamar a análise dos elementos probatórios produzidos ao
longo da demanda.
2. É válida a citação endereçada a empresa e recebida por pessoa que não
recusa a qualidade de funcionário nem faz ressalva quanto aos poderes para
.
receber a correspondência
(...)
5. Agravo regimental desprovido
(AgRg no
Rel. Ministro
AREsp 466.339/SP,
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
, TERCEIRA TURMA, DJe 14.12.2015.)

A recorrente alegou violação aos arts. 10, I e IX, §§ 4o, 5o, 10 e 13, I e II, e 10-D, § 3o,
I, da
pois a cobertura de prótese customizada sem registro não seria obrigatória:
Lei n. 9.656/1998,
as condições do §13 não teriam sido atendidas, e, conforme o
-D, § 3o, I, “as melhores
art. 10
evidencias cientificas [...] reconhecidas pelo órgão competente para o registro ou para a
autorização de uso” seriam exigidas, o que não se verificaria no caso.
Referiu também ofensa aos arts. 12 e 66 da
em razão de se impor
Lei 6.360/1976,
custeio de produto sem registro sanitário, com violação ao princípio da legalidade.
O Tribunal Estadual, ao analisar a situação posta, assim se manifestou (fls. 198-201):

No mérito, o recurso não merece provimento.
A sentença merece ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam
adotados como razão de decidir pelo desprovimento do recurso, nos termos do
do Regimento Interno desta Corte, pelo qual “nos recursos em geral, o
art. 252
Documento eletrônico VDA51736543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 23:53:07
Código de Controle do Documento: 0bb76dcf-a7eb-43cc-a1f9-1c62f8101d5a

relator poderá limitar- se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida
quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
(...)
Assim foi decidido:

“Trata-se de ação de natureza cominatória, para compelir a ré à
realização de cirurgia, cujo julgamento antecipo, nos termos do artigo
355, II, do Código de Processo Civil.
Com efeito, a ré foi citada e não apresentou defesa, incorrendo em revelia.
Logo, como a lide versa sobre direitos patrimoniais, que são disponíveis,
presumem-se verdadeiros os fatos alegados na inicial.
Saliente-se que a autora é beneficiária de plano de saúde vigente até
31.10.2025, sem carências (fls. 23) e o relatório odontológico de fls. 27
/28, emitido por cirurgião buco-maxilo-facial em 27.5.2021, demonstra
que a autora necessita de cirurgia para reconstrução parcial com prótese
ou enxerto ósseo, em razão de perda óssea alveolar maxilar generalizada,
atresia maxiliar ocasionada por edentulismo e doença periodontal
crônica, que gera muita dificuldade em se alimentar, desconforto e dor,
comprometimento fonético, que não afetam somente sua saúde bucal mas
também a vitalidade de seu organismo, provocando alterações
psicológicas e funcionais que se relacionam diretamente com quadros de
baixa autoestima.
Os esclarecimentos técnicos de fls. 46/55, de 5.2.2022, demonstram ainda
a impossibilidade de tratamento odontológico convencional, necessidade
de anestesia geral, intubação naso-traqueal (fls. 46) e reabilitação
urgente (fls. 47).
E a ré não autorizou a realização da cirurgia, em razão de ausência de
registro na Anvisa de parte dos materiais e falta de cobertura para
próteses customizadas (fls. 42).
Ocorre que a recusa não se justifica, uma vez que o procedimento
cirúrgico está previsto no rol de procedimentos obrigatórios da Anvisa, a
RN 465/2021 dispõe acerca da obrigatoriedade de cobertura dos
procedimentos cirúrgicos buco-maxilo-faciais, nos termos do art.6o, que
inclui solicitação de exames complementares e fornecimento de
medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões, assistência de
enfermagem, alimentação, órteses, próteses e demais materiais ligados ao
ato cirúrgico, utilizados durante o período de internação hospitalar (art.
19, VIII), além de cobertura da estrutura hospitalar necessária à
realização de procedimentos odontológicos passíveis de realização
ambulatorial, mas que por imperativo clínico necessitem de internação
hospitalar, com equipe de saúde necessária à complexidade do caso.
Ademais, há expressa indicação de cirurgião odontológico quanto ao
material necessário (fls. 28), não competindo à empresa prestadora de
serviços de assistência médica decidir acerca do tratamento ou material
mais adequado ou impor negativa por falta de registro ou cobertura
contratual, uma vez que deve ser garantido o tratamento necessário,
conforme entendimento jurisprudencial pacificado sobre a matéria, nos
termos da Súmula 102, do Tribunal de Justiça de São Paulo, que dispõe:
"Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura
de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza experimental
ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS".
Por fim, a Anvisa é órgão que não acompanha a rapidez da evolução
técnica, fato que impediria o acesso de beneficiários de plano de saúde a
tratamentos e materiais obtidos com os avanços da medicina e da ciência,
em prejuízo da finalidade do serviço, que é de resguardar a saúde do
paciente.
Nesse sentido, orienta-se a jurisprudência: "Apelação Cível. Plano de
Saúde. Negativa de cobertura de colocação de prótese customizada ou
3D. Autorização somente de material nacional. Sentença de procedência
Documento eletrônico VDA51736543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 23:53:07
Código de Controle do Documento: 0bb76dcf-a7eb-43cc-a1f9-1c62f8101d5a

do pedido de obrigação de fazer. Recurso da ré. Recusa que contraria a
finalidade do contrato e representa afronta ao CDC e à Lei 9.656/98.
Médico é pessoa apta a avaliar melhor tratamento ao paciente.
Tratamento moderno que prolonga o resultado útil da intervenção
cirúrgica. Súmula 102 deste Tribunal. Sentença mantida. Recurso
desprovido" (TJSP; Apelação Cível 1006054-48.2021.8.26.0577; Relator
(a): Silvério da Silva; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; j:
.
09/02/2022)
"PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Sentença de
procedência. Insurgência da ré. Solicitação de procedimento cirúrgico
para reconstrução craniofacial com prótese customizada de titânio.
Recusa de cobertura da ré, inclusive através de junta médica, que não se
sustenta, porquanto coloca em risco o objeto contratual. Divergências
entre o médico da autora e a operadora de saúde que estão sujeitas ao
exame pelo Poder Judiciário (CF,
o, XXXV). Operadora que não
art. 5
pode substituir o profissional médico assistente na escolha do tratamento
adequado para a peculiaridade do quadro clínico de determinado
paciente. Sentença mantida. Recurso desprovido" (TJSP; Apelação Cível
1009628-86.2020.8.26.0004; Relator (a): Maria de Lourdes Lopez Gil;
Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; j:
”.
15/12/2021)
(...)

Consigno, apenas, que a apelante não logrou demonstrar que há outro tipo de
prótese, para o quadro clínico apresentado, igualmente eficaz e capaz de
superar aquela prescrita pelo profissional que atende a parte, restando
intacta, portanto, a obrigatoriedade de cobertura do procedimento, inserto no
,
Rol de Procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)
conforme inequivocamente demonstrado, o que afasta qualquer discussão sobre
a aplicação do recente precedente do Superior Tribunal de Justiça em que
entendeu pela taxatividade do referido rol.

Não obstante, do cotejo do acórdão proferido pela Corte local, não se verifica análise
acerca das disposições constantes dos artigos referidos pela parte autora.
E não tendo sido prequestionada a matéria, não pode ser conhecida em recurso
especial. Nesse sentido: “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal a quo – Súmula n. 211 STJ"
(AgRg no
relator Ministro Aldir Passarinho Júnior, Corte Especial, DJe de
EREsp n. 1.138.634/RS,
).
19/10/2010.
Dessa forma, constatada a ausência de prequestionamento incide no caso o óbice da
"
Súmula n. 282/STF:
É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão
".
recorrida, a questão federal suscitada
Ademais, oportuno destacar que, caso a agravante realmente quisesse o enfrentamento
do tema, deveria ter apresentado embargos de declaração e, diante de eventual omissão do Tribunal
suscitado, no bojo do recurso especial, vulneração ao
do CPC /2015, o que não ocorreu.
art. 1022
A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de
origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial,
porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula
211 do STJ. 1.1. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por
violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal
a quo, o que não ocorreu na hipótese. Precedentes. 1.2. É inviável a análise de teses não alegadas
Documento eletrônico VDA51736543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 23:53:07
Código de Controle do Documento: 0bb76dcf-a7eb-43cc-a1f9-1c62f8101d5a

em momento oportuno e não discutidas pelas instâncias ordinárias, mesmo em se tratando de
matéria de ordem pública, por caracterizar inovação recursal, rechaçada por este Tribunal Superior.
(AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe
).
REsp 1726601/RS,
26/4/2019.
Ademais, necessário se faz referir que o Tribunal Estadual decidiu a questão a partir de
referência à Resolução Normativa da ANVISA n. 465/2021, em seus artigos 6o e 19, VIII, bem
como argumentou que a parte recorrente não logrou demonstrar que há outro tipo de prótese, para

o quadro clínico apresentado, igualmente eficaz e capaz de superar aquela prescrita pelo
profissional que atende a parte, restando intacta, portanto, a obrigatoriedade de cobertura do
procedimento, inserto no Rol de Procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
E a parte recorrente não se insurgiu expressamente contra tais argumentos,
adotados pela Corte Estadual em suas razões de decidir. Não foram infirmadas as razões do
Tribunal local, capazes de justificar por si só a linha de decisão adotada. Vale dizer, a parte
recorrente deixou de atacar especificamente todos os fundamentos que poderiam sustentar a
decisão adotada pela Corte de origem.
Nesse sentido cumpre repisar o óbice constante da Súmula 283 do STF, aplicável por
analogia ao caso, que alude acerca da inadmissibilidade de recurso que não abrange todos os
argumentos em que se assenta a decisão recorrida. Vejamos:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL- EMBARGOS DE TERCEIRO
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIARECURSAL DO EMBARGANTE.
[...]
4. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto
impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o
reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia.
Precedentes.
5. É inadmissível o recurso especial que não impugna fundamento do acórdão
recorrido apto, por si só, a manter a conclusão a que chegou a Corte Estadual
(enunciado 283 da Súmula do STF).
6. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator Ministro
, Quarta Turma,
REsp n. 2.138.354/RJ,
Marco Buzzi
julgado em
DJEN de
)
18/8/2025,
22/8/2025.

Por fim, a parte recorrente alegou ofensa ao art. 80, VII, do CPC, pois a condenação
por litigância de má-fé teria sido indevida, já que os embargos de declaração teriam sido
manejados de forma regular e fundamentada para sanar omissões, sem intuito protelatório, não se
caracterizando abuso do direito de recorrer.
Acerca do ponto, necessário transcrever as razões do Tribunal Estadual para a
condenação da parte recorrente em litigância de má-fé (fls. 339-340):

Rejeito os embargos.
A pretexto de haver “contradição e omissão”, os embargos limitam-se, apenas,
a reiterar o objeto do recurso, inclusive a preliminar arguida, o que, contudo,
não é possível pela presente via.
Assim dispostos, os embargos foram opostos com intuito manifestamente
protelatório, agindo a embargante em litigância de má-fé, nos termos do
do Código de Processo Civil.
art. 80, inciso VII,
Documento eletrônico VDA51736543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 23:53:07
Código de Controle do Documento: 0bb76dcf-a7eb-43cc-a1f9-1c62f8101d5a

Pelo meu voto, REJEITO os embargos declaratórios, condenando a embargante
ao pagamento de multa de 2% do valor da causa (R$ 40.000,00 fls. 19), nos
termos do
combinada com
§2o, do CPC.
art. 80, inciso VII,
art. 1.026,

Quanto à cominação fundada no
e
§ 2o, do CPC, não se
art. 80, inciso VII, art. 1.026,
revela adequada sua subsistência, porquanto os embargos de declaração não denotam caráter
protelatório. A interposição do recurso evidenciou propósito legítimo de aclarar pontos do acórdão,
sem configurar repetição abusiva de fundamentos ou intento de postergar a marcha processual.
Nessas circunstâncias, a sanção aplicada carece de amparo, devendo ser afastada.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA
CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO RÉU.
(...)
2.
A oposição de embargos de declaração, com nítido fim
de prequestionamento, não possui caráter protelatório, não ensejando
a aplicação da multa prevista no
§2o, do
nos termos
art. 1.026,
CPC/2015,
da Súmula 98 do STJ.
3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial
provimento ao recurso especial, a fim de afastar a multa do
§2o, do
art. 1.026,
"
CPC/2015.
(AgInt no
relator MINISTRO
,
AREsp n. 2.000.528/MG,
MARCO BUZZI
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- g. n.)
2/5/2022,
6/5/2022

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA.
(...) MULTA.
§ 2o, DO NCPC.
AGRAVO
ART. 1.026,
SÚMULA 98/STJ.
INTERNO
PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA
CONHECER EM PARTE DO
RECURSO ESPECIAL E, NESSA PARTE, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
(...)
6. Os embargos de declaração foram opostos com o intuito de
prequestionamento. Tal o desiderato dos embargos, não há por que
inquiná-los de protelatórios; daí que, em conformidade com a Súmula
.
98/STJ, deve ser afastada a multa aplicada pelo Tribunal local
7. Agravo interno provido, para reconsiderar a decisão agravada, e, em
novo julgamento, conhecer do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e dar-lhe parcial provimento."
(AgInt no
relator MINISTRO
, Quarta
AREsp n. 1.904.219/RJ,
RAUL ARAÚJO
Turma, julgado em
DJe de
- g. n.)
4/4/2022,
6/5/2022

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO
OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INOCORRÊNCIA.
ART. 489
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA AFASTADA.
1. Ação de arbitramento de honorários.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional,
não há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
Documento eletrônico VDA51736543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 23:53:07
Código de Controle do Documento: 0bb76dcf-a7eb-43cc-a1f9-1c62f8101d5a

4. Consoante a jurisprudência desse egrégio STJ, havendo sucumbência em
parte mínima do pedido, deve ser aplicado o
parágrafo único, do CPC
art. 86,
no sentido de que, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro
responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários de advogado.
Precedentes.
5. Afasta-se a multa do
§ 2o, do CPC quando não se caracteriza o
art. 1.026,
.
intento protelatório na interposição dos embargos de declaração
6. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e parcialmente provido."
(
relatora Ministra
, Terceira Turma,
AREsp n. 2.837.104/SP,
Nancy Andrighi
julgado em
DJEN de
- grifos acrescidos).
9/6/2025,
12/6/2025

Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial para conhecer parcialmente do
recurso especial e, na extensão, dar-lhe provimento apenas para afastar a multa imposta na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51736543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 23:53:07
Código de Controle do Documento: 0bb76dcf-a7eb-43cc-a1f9-1c62f8101d5a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.467.192 / SP
Número Registro: 2023/0351861-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00032322220228260625 0003232222022826062510014229220228260625 10014229220228260625
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : POLICLIN SAUDE S/A
ADVOGADOS : ROPERTSON DINIZ - SP216677
LUIZ CARLOS MARIANO DA SILVA - SP152608
AGRAVADO
: ANA MARIA MOREIRA RODRIGUES SANTOS
ADVOGADA
: LUCIANA INDELICATO DA SILVA - SP199208
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - TRATAMENTO
MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
28/10/2025
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos
03/11/2025,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA52003188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:52:57
Código de Controle do Documento: 9209fc66-8754-4a18-9c39-364d312e3d4f

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52003188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:52:57
Código de Controle do Documento: 9209fc66-8754-4a18-9c39-364d312e3d4f